Tribunal: TJBA
Processo: 8119016-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8119016-90.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA, DANIELA MOREIRA SAMPAIO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUTONOMIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contribuinte contra sentença que, ao extinguir os embargos à execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, deixou de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob o fundamento de que tais verbas já estariam contempladas no pagamento administrativo. O apelante pleiteia a reforma da decisão, com a condenação do apelado ao pagamento da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando os embargos à execução fiscal são extintos sem resolução de mérito em razão de pagamento administrativo do débito, não incluídos honorários na quitação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento administrativo do débito não incluiu verba honorária, inexistindo elementos que infirmem tal conclusão.

Os embargos à execução constituem ação autônoma em relação à execução fiscal, conforme o Tema 587 do STJ (REsp 1.520.710/SC), o que autoriza a fixação de honorários sucumbenciais em cada ação, desde que não configurado bis in idem.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à instauração do processo arque com os ônus dele decorrentes, de modo que o pagamento administrativo do débito após o ajuizamento da execução e dos embargos atrai a responsabilidade do executado pelo pagamento dos honorários.

O art. 85, caput e § 1º, do CPC, estabelece a obrigatoriedade da condenação em honorários em qualquer ação judicial, inclusive em execução e embargos, cumulativamente.

A jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 2.086.521/GO, AgInt no AREsp 2.637.399/RS) pacifica que, havendo extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial do débito, são devidos honorários advocatícios de sucumbência, salvo quando incluídos no pagamento administrativo ou previstos em programas de parcelamento fiscal, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito fiscal, sem inclusão de honorários advocatícios, não afasta a responsabilidade do embargante pela verba sucumbencial fixada em sede de embargos à execução.

Os embargos à execução possuem autonomia em relação à execução fiscal, admitindo a fixação de honorários em ambas as ações, desde que respeitado o limite legal.

Pelo princípio da causalidade, deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu causa à instauração da demanda, ainda que o pagamento do débito tenha ocorrido posteriormente, na via administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 1º-3º; 90; 1.025; 1.026, § 2º. CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 587 (REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 02.12.2015); STJ, REsp 2.075.544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2.086.521/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 18.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 07.10.2024; TJ-BA, Apelação 8061707-09.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 12.12.2022; TJ-BA, Agravo de Instrumento 8011949-64.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 19.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n°
8119016-90.2020.8.05.0001
, em que é Apelante
o ESTADO DA BAHIA
e Apelado
ITAU UNIBANCO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA